Tribunal: TJMT
Processo: 0019312-52.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019312-52.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL ALMEIDA AMORIM - CPF: 078.019.273-70 (APELANTE), RHUAN GUSTAVO CHINGEY PEREIRA - CPF: 063.661.031-43 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DANIEL ALMEIDA AMORIM - CPF: 078.019.273-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição ou desclassificação para consumo pessoal. impossibilidade. Redução da pena. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal e redução das penas.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) insuficiência de provas para condenação; 2)

apelante seria apenas usuário de drogas e 3) aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

III. Razões de decidir

1) Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão da droga, dinheiro, balança de precisão e declarações de testemunhas]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

2) A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

3)
“Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de
tráfico
de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de
2/3
”
(AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 26.6.2023).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido em parte para reduzir a pena a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento: “1. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 é cabível quando preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 44 e 59; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal 8, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020, AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020, TJMT pelo Enunciado Criminal 3, STJ, Súmula 231,
STJ, HC nº 529.329/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019,
AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2023,
TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021.

Doutrina
: CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0019312-52.2020.8.11.0042
– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

RHUAN GUSTAVO CHINGEY PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RHUAN GUSTAVO CHINGEY PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0019312-52.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 268477425).

O apelante sustenta: 1)
insuficiência de provas para comprovar a traficância; 2) seria apenas usuário de drogas
; 3)
faria jus à minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico para posse de drogas ou reduzidas as penas (ID 268477441).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL CUIABÁ pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 268477451).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição, desclassificação ou aplicação da fração máxima pela minorante do tráfico privilegiado - Materialidade e autoria comprovadas - Interrogatório do apelante, depoimentos de usuários de drogas e policiais militares - Apreensão de maconha, acido bórico, balança de precisão e dinheiro após dispensa de droga por usuário que saía da casa do apelante - Condenação a ser mantida - Fração do tráfico privilegiado - Requisitos preenchidos - Ausência de variedade e baixa nocividade da maconha - Primariedade do réu -Direito à fração máxima - Julgados do TJMT - Parecer pelo provimento parcial do recurso para aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 269927852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...] no dia 13 de fevereiro de 2020, às 15h30min, na residência localizada na Rua Wilson Santos, Quadra 173 (ao lado da casa de n.º 16, Bairro Altos da Glória 2, nesta cidade, os denunciados Daniel Almeida Amorim e Rhuan Gustavo Chingey Pereira venderam 01 (uma) porção de maconha aos usuários João Vitor Chaves e Elias Júnior Fortes Lopes, e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo próprio, 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 2,03 g (dois gramas e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As porções de maconha apresentaram massa total de 45,55 g (quarenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas) (laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.63944-01) [...]

Na mencionada data, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Altos da Glória 2, em Cuiabá/MT, quando visualizaram dois indivíduos que saíam de uma residência, identificando neles comportamento suspeito, suficiente para o início da abordagem. Os militares observaram que, ao constatarem a presença da guarnição, um dos suspeitos, posteriormente identificados como João Vitor Chaves e Elias Júnior Fortes Lopes, dispensou 01 (uma) porção de maconha, que foi imediatamente apreendida.

Em razão da situação de flagrante delito, os agentes públicos ingressaram na residência onde haviam saído os usuários pouco antes da abordagem e, no imóvel, se encontravam os denunciados Daniel e Rhuan Gustavo. Efetuada busca na moradia, foram encontradas 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, objeto comumente utilizado para o preparo de tóxicos, o importe de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), além de aparelhos celulares [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Daniel Almeida Amorim e Rhuan Gustavo Chingey Pereira como incursos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça -

ID 268477826).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nestes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 60797467 – pág. 17) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 60797467 – págs. 20/25), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F2”/“E” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

Em juízo o réu RHUAN GUSTAVO CHINGEY PEREIRA, quando interrogado em juízo declarou que [...]

Em juízo o corréu DANIEL ALMEIDA AMORIM (falecido), quando interrogado em juízo declarou que [...]

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar ALEX CARVALHO DA SILVA MACHADO, quando depôs em juízo declarou o seguinte [...]

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO, quando depôs em juízo declarou o seguinte [...]

Da análise dos autos, denota-se que o réu Rhuan ao ser interrogado na delegacia de polícia, admitiu a propriedade de 01 (uma) trouxinha de maconha e balança de precisão, cuja finalidade, segundo consignou, era para consumo próprio. A despeito disso, afirmou ser usuário de entorpecente. Eis o teor de sua narrativa na fase policial [...]

Em juízo, o denunciado confirmou a propriedade do entorpecente apreendido e do ácido bórico. Todavia, ao ser indagado acerca de sua versão policial, negou a propriedade da balança de precisão.

Diferentemente disso, embora o corréu Daniel, já falecido, tenha afirmado em juízo que foi até o local para comprar entorpecente e o “Biqueiro” saiu para buscar quando a polícia chegou para realizar a abordagem, tal versão contradiz o próprio interrogatório do réu Rhuan, que admitiu a propriedade do entorpecente em sua posse, não deixa dúvida quanto a vinculação dele com o entorpecente apreendido.

E mais, considerando que as duas porções de drogas aprendidas (na posse dos usuários [João Victor e Elias Júnior] e na posse do réu RHUAN) pesou 45,55g de MACONHA e somada ao fato de ter apreendido uma balança de precisão na posse do réu RHUAN, que comumente é utilizada no tráfico de entorpecente, aliada a circunstância de que indivíduo Elias Júnior admitiu que estava no local na companhia de João Victor para adquirir entorpecente com o acusado e o corréu (Daniel), que não o fez por se recusarem vender à prazo (Id. 60797467 págs. 26/29), corrobora a finalidade mercantil do narcótico apreendido.

Complementando, os policias militares ouvidos em juízo: ALEX e BENEDITO, relataram que visualizaram dois indivíduos saindo de uma residência e que ao notarem presença policial, dispensaram algo ao solo, momento esse que fizeram abordagem e verificaram que a porção dispensada se tratava de maconha. Em razão disso, adentraram ao imóvel e dentro da casa havia mais duas pessoas, ora acusados, Rhuan e Daniel.

Neste mesmo sentido, convém destacar o relato dos policiais militares no curso da fase inquisitorial [...]

O policial BENEDITO consignou, ainda, que no momento da abordagem os acusados não estavam usando entorpecente e sequer havia odor de maconha consumida no local, afastando, pois, qualquer dúvida quanto a finalidade mercantil.

Veja, pois, que a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem só se deu em razão da atitude suspeita dos indivíduos Elias e João, que dispensaram droga ao solo e ato contínuo adentraram ao imóvel, lograram encontrar os acusados Rhuan e Daniel no interior do imóvel, inclusive, identificando o réu RHUAN na posse de uma porção de maconha e balança de precisão.

Registre-se que o relato dos policiais é totalmente corroborado pelo termo de exibição e apreensão de Id. 60797467, pág. 17 e pelo laudo toxicológico definitivo 3.14.2020.63944-01 (Id. 60797467 - pág. 20/25), nos quais constam a apreensão de 02 (duas) porções de substância com massa total de 45,55g (quarenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas) e resultado positivo para MACONHA e 01 (uma) balança de precisão que testou positivo para presença de resquícios de MACONHA.

Concernente à versão do denunciado RHUAN, insta salientar que é totalmente confusa e contraditória [...]

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu RHUAN GUSTAVO CHINGEY PEREIRA, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Cuiabá/MT, nascido em 13/01/2002, portador do RG 29278830 SSP/MT e inscrito no CPF 063.661.031-43, filho de Joquênio Chingey Pereira e Gislene Pereira Silva, residente na Rua U, s/n, Bairro Nova Esperança II, em Cuiabá/MT, telefone (65) 99200-7744 e (65) 99257-3396, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 45,55g (quarenta e cinco gramas e cinquenta e cinco centigramas) de MACONHA.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também se levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, in casu, embora o acusado possua um TCO (autos n. 1047131-02.2022.8.11.0001) não há que se falar em valoração negativa, posto que proferida sentença absolutória, como se vê em consulta do PJE.

Acerca da conduta social e personalidade da agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Pesa em benefício do condenado, a atenuante da menoridade relativa, porquanto à época dos fatos contava com menos de 21 anos de idade, já que nascido em 13/01/2002 e os fatos ocorreram em 13/02/2020 (art. 65, inciso I, do Código Penal).

Assim, embora reconheça a referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por esta razão e não havendo circunstância agravante a ser considerada, MANTENHO a pena do condenado nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, verifico que o condenado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Em razão disso e considerando a toxidade do entorpecente apreendido (Enunciado n. 48 TJMT), REDUZO a pena nesta fase em 1⁄2 (um meio), nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça [...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RHUAN GUSTAVO CHINGEY PEREIRA, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Cuiabá/MT, nascido em 13/01/2002, portador do RG 29278830 SSP/MT e inscrito no CPF 063.661.031-43, filho de Joquênio Chingey Pereira e Gislene Pereira Silva, residente na Rua U, s/n, Bairro Nova Esperança II, em Cuiabá/MT, telefone (65) 99200-7744 e (65) 99257-3396, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “c”, ambos do Código Penal e em aplicação do novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal[1], FIXO o regime prisional de início no ABERTO.

Ainda e também em aplicação a nova Súmula Vinculante n. 59 do STF, aliada a circunstância de que o condenado RHUAN GUSTAVO CHINGEY PEREIRA preenchem os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 268477425)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 268477814 – fls. 17/18) e Laudo Pericial (ID 268477814 – fls. 20/25), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Benedito Amuri Duarte do Nascimento, policial militar (ID 268477814 – fls. 13/14), Alex Carvalho da Silva Machado, policial militar (ID 268477814 – fls. 15/16), João Vitor Chaves, testemunha (ID 268477814 – fls. 26/27), Elias Junior Fortes Lopes, testemunha (ID 268477814 – fls. 29/30), Daniel Almeida Amorim, codenunciado (ID 268477814 – fls. 37/39) e RHUAN GUSTAVO CHINGEY PEREIRA, apelante (ID 268477814 – fls. 32/34).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Benedito Amuri Duarte do Nascimento (Relatório Mídias – ID 268477865) e Alex Carvalho da Silva Machado (Relatório Mídias – ID

268477870), Daniel Almeida Amorim, codenunciado (Relatório Mídias – ID

268477392) e RHUAN GUSTAVO CHINGEY PEREIRA, apelante (Relatório Mídias – ID

268477399).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Benedito Amuri Duarte do Nascimento e Alex Carvalho da Silva Machado] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 13.2.2020, às 15h30min, na residência, localizada à rua Wilson Santos, Quadra 173, ao lado da casa de n.º 16, Bairro Altos da Glória 2, Cuiabá-MT, as apreensões de
1 (uma) porção de maconha, com peso de 45g (quarenta e cinco gramas), quantia em dinheiro [R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)], ácido bórico e balança de precisão
na posse do apelante RHUAN GUSTAVO CHINGEY PEREIRA, após ato de comércio.

As narrativas são convergentes de que visualizaram 2 (dois) agentes saindo do local com entorpecentes, o que motivou os policiais a adentrarem o imóvel e efetuar a prisão do apelante (ID 268477814 – fls. 13/16 - Relatório Mídias – ID 268477865/268477870).

Corroboram a versão as afirmações de João Vitor Chaves e Elias Junior Fortes Lopes, na Delegacia, as quais foram no sentido de que se deslocaram até a localidade para comprar maconha de RHUAN GUSTAVO CHINGEY PEREIRA (ID 268477814 – fls. 26/27 e ID 268477814 – fls. 29/30).

Ressalta-se que

os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão da droga, dinheiro, balança de precisão e declarações de testemunhas]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse contexto, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020)

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Esse entendimento está consolidado no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim sendo, as pretensões absolutória/desclassificatória deduzidas pelo apelante afigura-se improcedente.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa
(CP, art. 65, I). Todavia, a
“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
(STJ, Súmula 231).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, foi aplicada a minorante do tráfico de drogas privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) e reduzida a pena em 1/2 (metade), totalizando
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ocorre que o
apelante é primário, sem antecedentes (https://seeu.pje.jus.br), a quantidade de maconha apreendida [45g] não revela traficância em escala de profissionalização. Outrossim, as declarações dos policiais militares [
Benedito Amuri Duarte do Nascimento e Alex Carvalho da Silva Machado]
, nas fases policial e judicial
(ID 268477814 – fls. 13/16 e Relatório Mídias – ID 268477865/268477870)
, responsáveis pelo flagrante, não evidenciam a habitualidade criminosa (STJ, HC nº 529.329/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019).

Desse modo, adotada-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp nº 2.284.410/SP - Relatora Ministra Laurita Vaz - 30.6.2023).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Não [...] tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3 (dois terços). 3. Agravo regimental provido para, reformando o acórdão impugnado, aplicar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas no patamar máximo, reduzindo as penas do Agravante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.”
(AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.6.2023.)

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto,
com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025